Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-38.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Alienação Fiduciária – Bem imóvel – Ação anulatória de leilão extrajudicial e de ulterior venda direta a terceiros compradores – Ação julgada procedente. Juízo a quo declarou nulo o negócio jurídico consistente na compra e venda do imóvel objeto dos autos levado a efeito pela instituição financeira suplicada aos corréus e do consequente registro. – Recursos da autora e da instituição

Ementa:
Alienação Fiduciária – Bem imóvel – Ação anulatória de leilão extrajudicial e de ulterior venda direta a terceiros compradores – Ação julgada procedente. Juízo a quo declarou nulo o negócio jurídico consistente na compra e venda do imóvel objeto dos autos levado a efeito pela instituição financeira suplicada aos corréus e do consequente registro. – Recursos da autora e da instituição financeira corré – Apelo da empresa autora objetivando exclusivamente a concessão da Justiça Gratuita – As pessoas jurídicas, em tese, também fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. De fato, o artigo 98 do NCPC esclarece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. – Dados coligidos aos autos permitem a conclusão de que a empresa autora, que, aliás, encontra-se inativa e sem rendimentos, faz jus à benesse – Recurso da autora provido para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita – Apelo da instituição financeira suplicada – Preliminar de litispendência – Rejeição – Ausência de identidade dos pedidos relacionados nesta lide e na ação de adjudicação compulsória paralelamente promovida pela ora autora (proc. 1001833-20.2018.8.26.0450). É certo que a causa de pedir, em especial a remota, de ambas as ações está correlacionada ao mesmo objeto, qual seja o bem imóvel dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes. Porém, analisadas ambas as ações, verifica-se que os pedidos manejados pela autora em cada qual são diversos e não se confundem entre si, assim como a causa de pedir a eles relacionada. – Mérito – Constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) – Possibilidade – Alienação fiduciária de bem imóvel que não se restringe aos contratos do SFI, tendo em conta a existência de expressa previsão legal a respeito – Inteligência do art. 22, §1o da Lei 9.514/97 c.c. o art. 51 da Lei 10.931/04 – Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP. – Procedimento de execução extrajudicial quanto à constituição em mora da devedora, bem como em relação ao procedimento para consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária que restou incontroverso – Leilão extrajudicial ocorrido após a consolidação – Regularidade – Dados coligidos aos autos indicam que foram observados os critérios estabelecidos pelo art. 27 da Lei n° 9514/97. Com efeito, a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira suplicada foi requerida em 03/11/2016 e 02/01/2017 e averbada no CRI de Piracaia/SP em 12/01/207 (Av.10/M.12.028), enquanto o leilão foi designado para os dias 20 e 23/03/2017, 1o. e 2o. leilão, respectivamente, sendo certo por outro lado, que a ciência da autora acerca das datas designadas para a ocorrência do referido leilão restou incontroversa. Sucede, porém, que conquanto realizado o leilão extrajudicial, não houve licitantes, ou seja, não houve interessados na arrematação do bem, sequer pelo preço imputado como vil pela autora. - Discussão nos autos acerca da possibilidade ou não da purgação da mora até o momento da subscrição da carta de arrematação. Contrato firmado entre as partes data de 02/09/2013, ou seja, antes da vigência das alterações introduzidas pela Lei n. 13.465 de 11/07/2017, o que possibilitaria, em tese, a aplicação das disposições contidas nos arts. 29 a 41 do Dec. Lei 70/1966. Com efeito, conforme restou fixado no IRDR - Tema 26 da Turma Especial Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça, "A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência.". Disso decorre o entendimento de que relativamente aos contratos firmados antes da vigência da alteração legal supracitada, caso dos autos, incidem, subsidiariamente, as disposições contidas nos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966. Todavia, a incidência da regra descrita no art. 34 do Dec. Lei n. 70/1966, que trata da possibilidade do devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, não tem aplicação prática na hipótese dos autos, pois o primeiro e segundo leilão para a venda do bem restaram frustrados. Não por outra razão e tendo em conta o disposto no § 5o., art. 27, da Lei no 9.514/97, após frustrada a arrematação do bem no leilão outrora designado, a dívida da autora para com a instituição financeira credora foi considerada extinta, ficando esta última exonerada da obrigação prevista no §4o. do mesmo dispositivo, isto é, de restituir à devedora eventual diferença que sobejasse ao valor do débito. Derradeiramente, o imóvel objeto da alienação fiduciária passou a integrar, de forma definitiva, o patrimônio da instituição financeira suplicada. Logo, a instituição financeira poderia perfeitamente, como de fato assim o fez, alienar o bem pelo preço que lhe aprouvesse e a quem bem entendesse, inclusive através de novo leilão se assim quisesse, sem que, para tanto, fosse necessária nova comunicação aos antigos proprietários ou compromissários compradores, no caso, à autora. Destarte, não há que se cogitar de qualquer irregularidade em relação ao procedimento adotado para a divulgação e cientificação da parte autora acerca da designação das datas do leilão extrajudicial designado para os dias 20 e 23/03/2017, na medida em que, pelo que se tem nos autos, a autora foi regularmente cientificada no momento cabível e oportuno para tanto, sendo certo, por outro lado, que o certame supracitado não foi, em absoluto, declarado nulo em nenhuma das sentenças proferidas nas lides travadas entre as partes. Bem por isso, a negociação realizada entre os corréus, isto é, entre a instituição financeira e correqueridos, ocorrida em momento muito posterior à realização do aludido leilão, cujo resultado restou frustrado, e à extinção da dívida não padece de qualquer irregularidade. Consigne-se, outrossim, que o imóvel foi adquirido pelos corréus através de venda direta e, reitere-se, após a extinção da dívida da autora e integração do bem no patrimônio exclusivo da instituição financeira ré. Destarte, de rigor o acolhimento do recurso da instituição financeira suplicada para julgar improcedente a ação, revogando, via de consequência, a liminar outrora concedida pelo MM. Juízo a quo. – Litigância de má-fé – Inocorrência – Argumentos e teses veiculados pela autora que não estão divorciados da realidade dos autos, visto que suscitam questionamentos pertinentes e fundamentados, muito embora tenham, ao final, sido rejeitados. – Recursos providos.